Tribunal: TJBA
Processo: 8024154-23.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024154-23.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANILDO G DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JACILDA BASTOS DE BRITO

AGRAVADO: JUVANILDA SILVA ROCHA

Advogado(s)
:
ERIDSON RENAN SOUZA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. REQUERIMENTO DE ADJUDICAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO DO BEM POSTERIOR REQUERIMENTO DE ADJUDICAÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA CONFIGURADA. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO APRESENTADA APÓS MANIFESTAÇÃO INCOMPATÍVEL COM A PRETENSÃO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE, ADEMAIS, RECONHECIDA PELA PRÓPRIA PARTE RECORRENTE. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO VALOR DA AVALIAÇÃO APÓS EXPRESSA CONCORDÂNCIA TÁCITA COM O ATO EXPROPRIATÓRIO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024154-23.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante ANILDO G DOS SANTOS e como apelada JUVANILDA SILVA ROCHA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça